Tribunal: TJSP
Processo: 1536554-49.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por prática do crime de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal), com a imposição de pena privativa de liberdade de 11 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 23 dias-multa.
A defesa restringiu-se a requerer redução das reprimendas impostas, apontando equívoco na dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Questão central em discussão: (i) a análise da dosimetria, especificamente quanto às circunstâncias judiciais e a fração de aumento adotada na primeira fase e terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Conjunto probatório robusto, evidenciando a autoria e materialidade do delito pelas declarações da vítima e pela confissão do réu, corroboradas pelo testemunho dos policiais que participaram da abordagem e recuperação dos bens subtraídos.
Quanto à dosimetria, as penas-base devem ser reajustadas, excluindo a valoração das consequências do delito, visto que o bem foi recuperado em curto período, sem danos que evidenciem prejuízo significativo à vítima.
De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a elevação das penas-base deve observar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta que justifique patamar superior. Assim, justifica-se a aplicação de um aumento de 1/3, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: os maus antecedentes e a prática do delito em liberdade provisória (AgRg no AREsp 1.895.576/MG).
Na segunda fase da dosimetria, há de se manter a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do Código Penal).
Na terceira fase, foram aplicadas corretamente as majorantes de concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, ambas essenciais à consumação do crime, de modo que o aumento de pena em 1/3 e 2/3, respectivamente, é proporcional e adequado.
Diante do quantum de pena e das circunstâncias do delito, mantém-se o regime inicial fechado, mostrando-se de todo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dado o histórico penal do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para promover a readequação das penas, fixadas em 9 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 25 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "Em casos de roubo agravado, as penas-base devem observar a fração de aumento usualmente fixada para cada circunstância desfavorável, salvo fundamentação concreta que desloque a censura para patamar superior. A confissão espontânea do réu reduz as penas na segunda fase da dosimetria, mantendo-se as majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo, cujas incidências são cumulativas. A fixação do regime inicial fechado é apropriada ao quantum de pena, ao histórico penal do recorrente e circunstâncias do delito."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, art. 65, inciso III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.895.576/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022; STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1o/9/2020.